Tribunal: TJES
Processo: 5001978-17.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001978-17.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CATTEGRAN GRANITOS DO BRASIL EIRELI

APELADO: WAGNER RICARDO AMARAL SIMENC

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 5001978-17.2022.8.08.0014

EMBARGANTE: CATTERGRAN GRANITOS DO BRASIL EIRELI

EMBARGADO: WAGNER RICARDO AMARAL SIMENC

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO SUSCITADA NO RECURSO DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu do recurso de apelação cível interposto pela embargante e negou-lhe provimento. A embargante sustenta omissão do julgado quanto ao pedido de reconhecimento da sucumbência recíproca e o consequente redimensionamento dos ônus sucumbenciais. O recorrido apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a tese de sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissíveis para mera rediscussão da matéria já decidida.

4. Não há omissão quando a tese não foi suscitada no recurso de apelação, pois a matéria não foi devolvida ao tribunal para apreciação.

5. Precedentes jurisprudenciais reafirmam que a ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento dos embargos de declaração, sobretudo quando utilizados para modificar o julgado sob o pretexto de aclaramento.

6. A irresignação da parte embargante configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, não justificando a concessão de efeitos infringentes aos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A omissão não se configura quando a matéria alegada nos embargos de declaração não foi arguida no recurso de apelação.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à introdução de tese não aventada no recurso originário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE 19/12/2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJ 04/06/2018; TJPR, EmbDecCv 0108428-21.2024.8.16.0000, Relª Desª Jucimar Novochadlo, DJPR 04/12/2024; TJSC, APL 0308151-45.2017.8.24.0064, Relª Desª Cláudia Lambert de Faria, julgado em 22/10/2024; TJMG, EDcl 5030236-37.2018.8.13.0079, Relª Desª Aparecida Grossi, DJEMG 26/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração e negar-lhes provimento, mantendo incólume o acórdão de ID 9236091.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
CATTERGAN GRANITOS DO BRASIL EIRELI
em face do acórdão (ID 9236091) de lavra desta Egrégia Segunda Câmara Cível que, à unanimidade de votos, conheceu do recurso de apelação cível interposto pela ora embargante e negou-lhe provimento.

Em suas razões recursais (ID 9933647), a embargante aduz que o acórdão objurgado foi omisso em relação à sua pretensão de que fosse reconhecida a sucumbência recíproca entre as partes, a ensejar o redimensionamento dos ônus sucumbenciais.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no ID 10087367.

Os autos foram redistribuídos a este gabinete em razão de o então Relator, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, ter passado a compor Egrégia Primeira Câmara Cível deste Tribunal.

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo conheço do presente recurso, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Em evolução, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento.

E tal se dá porque,
a despeito de a embargante afirmar em suas razões recursais que, em sede de apelação, pleiteou o reconhecimento da sucumbência recíproca, os autos revelam cenário diverso.
Da análise do recurso de apelação interposto no ID 7363801, verifico que a recorrente não apresentou a aludida tese em nenhum momento.

Notadamente,
não há que se falar em omissão quando a matéria não foi devolvida a este Sodalício pela parte recorrente
.

Nesse sentido, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO). TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DAS COBRANÇAS NO PATAMAR DE 30% DA RENDA LÍQUIDA DA PARTE AUTORA. CONTRATOS DE MÚTUO VÁLIDOS E EXIGÍVEIS. Descontos devidos. Probabilidade do direito não evidenciada.
Omissão. Inexistência. Questão não apresentada anteriormente. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os aclaratórios.
Embargos de declaração não acolhidos. (TJPR; EmbDecCv 0108428-21.2024.8.16.0000; Curitiba; Décima Quinta Câmara Cível; Relª Desª Jucimar Novochadlo; Julg. 04/12/2024; DJPR 04/12/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO DO RÉU APELANTE TESE DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS DESDE A SENTENÇA, EM RAZÃO DE QUE O ÓBITO DA APELADA NÃO FOI INFORMADO NO PROCESSO. Insubsistência.
Omissão não verificada. Argumento não apreciado porque não apresentado nas razões de recorrer.
Ademais, realizada a devida substituição processual. Alegação de que o imóvel objeto de locação teria sido vendido e que a negociação também não teria sido informada no processo. Novamente, inexiste omissão. Tese não apreciada, pois não apresentada anteriormente aos aclaratórios nos autos pela parte. Ademais, visível desígnio de rediscutir a matéria e revisar a decisão colegiada. Ausência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material. Hipóteses do art. 1.022 do CPC não configuradas. Embargos conhecidos e rejeitados. (TJSC; APL 0308151-45.2017.8.24.0064; Quinta Câmara de Direito Civil; Relª Desª Cláudia Lambert de Faria; Julg. 22/10/2024)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. MATÉRIA NÃO INVOCADA NO RECURSO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INCONFORMISMO COM A DECISÃO.
A insurgência não apresentada nas razões do apelo não pode ser invocada apenas em sede de embargos de declaração, ainda que se trate de matéria de ordem pública, estando precluso o direito da parte de discuti-la.
Considerando que nas razões dos embargos não se observa no acórdão a existência de qualquer um dos fundamentos previstos no art. 1.022 do CPC, a rejeição do aludido recurso é medida que se impõe, os quais não têm por finalidade revisar ou anular o acórdão recorrido. (TJMG; EDcl 5030236-37.2018.8.13.0079; Décima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Aparecida Grossi; Julg. 25/09/2024; DJEMG 26/09/2024)

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Diante do exposto,

conheço do recurso de embargos de declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/02/2025 às 13:06:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55656224022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.